Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DE DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado, que julgou as apelações interpostas contra sentença proferida na ação de anulação de eleição de cargos diretivos movida contra a Federação ré. 1.1. A embargante alega haver omissão e premissa equivocada no acórdão, postulando o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento da matéria impugnada. Aduz existir premissa fática equivocada quanto à inexistência de afirmação da embargante de que a ação possui quatro pedidos, tendo apenas respondido à categorização da magistrada a quo. Diz haver omissão quanto ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo e quanto à condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, além da responsabilidade pelas custas judiciais, defendendo ser desproporcional a distribuição da sucumbência
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, não obstante a alegação de que o acórdão se pautou em premissa fática equivocada, restou claro ter sido a parte embargante vencedora em dois pedidos e sucumbido em outros dois, veja-se: 1) anular ou suspender a eleição (procedente); 2) determinar a realização de nova eleição (procedente); 3) suspender a eficácia da AGE de 10/11/2020 (não acolhido); e 4) suspender a posse da Diretoria eleita (não acolhido). 3.1. O aresto registrou que, para haver sucumbência mínima da parte autora, a parte precisa ser vencedora em quase a integralidade do número dos pedidos. 3.2. O acórdão mencionou, no caso concreto, o fato da parte autora ter sucumbido apenas em metade dos pedidos, devendo, assim, arcar em igual proporção da condenação dos honorários, e o réu com os outros 50%, concluindo, assim, pela inocorrência de sucumbência mínima; portanto, as custas e honorários devem ser igualmente suportados pelas partes do processo.
4. Ao contrário do apontado nos embargos opostos, o acórdão apreciou, de forma devida, a questão trazida a julgamento. Mostra-se evidente que, alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, objetivando alcançar prestação jurisdicional alinhada aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.1. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020). 4.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.1. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.